Tribunal: TJDFT
Processo: 0750902-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0750902-70.2025.8.07.0000 IMPETRANTE: EVERSON KELLER BITENCOURT VENIS PACIENTE: DEBORA FELIX DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO RECANTO DAS EMAS D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por EVERSON KELLER BITENCOURT VENIS em favor de DEBORA FELIX DA SILVA, cuja prisão em flagrante foi convertida em preventiva em audiência de custódia, e mantida pelo Juízo da 2a Vara Criminal de Santa Maria, pela suposta prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas (art. 157, §2o, inciso II, do Código Penal). Alega o impetrante, nas razões de id 78554360, que a paciente sofre constrangimento ilegal. Afirma que ela foi presa em flagrante sob a imputação de participar de roubo de veículo, por haver solicitado, em seu aplicativo, corrida de transporte que teria sido utilizada por terceiros — namorado de sua irmã e colegas — para a prática do crime. Sustenta, em resumo, que (i) a vítima admitiu que a paciente não ingressou no veículo, tendo embarcado quatro indivíduos; (ii) o fato delitivo ocorreu em local distante da residência da paciente; (iii) segundo o relato policial, a paciente teria apenas emprestado o celular, não havendo ato próprio que a vincule ao roubo. Acrescenta que a decisão que indeferiu a revogação da prisão seria genérica, sem a indicação de elementos concretos aptos a demonstrar risco processual ou à ordem pública, limitando-se o Juízo a aguardar investigações. Alega a inexistência de indícios mínimos de autoria, pois o único reconhecimento teria sido realizado após a paciente estar presa na delegacia, e ressalta que a vítima reiterou não ter a investigada embarcado no transporte. Narra, ainda, fato superveniente, afirmando que os supostos autores do crime teriam comparecido espontaneamente à Delegacia de Polícia para assumir a prática delitiva, informando a não participação da paciente no crime, entretanto, o agente de polícia teria recusado a oitiva presencial, solicitando apenas contatos telefônicos, sem que qualquer diligência subsequente tenha sido efetivada, o que configuraria grave falha investigativa e agravamento do constrangimento ilegal. Afirma que a paciente é mãe de três crianças, uma delas em fase de amamentação, é primária, sem antecedentes, com residência fixa, razão pela qual incidiria o art. 318-A do Código de Processo Penal, impondo a substituição da preventiva por prisão domiciliar, ausentes circunstâncias excepcionais. Requer, assim, a concessão de medida liminar, com a expedição do alvará de soltura, substituindo a prisão cautelar por domiciliar ou outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. No mérito, pede a concessão definitiva da ordem de habeas corpus, declarando-se a nulidade da decisão que manteve a prisão preventiva da paciente, com reconhecimento expresso de aplicação obrigatória do art. 318-A do Código de Processo Penal. É o relatório. DECIDO. A concessão de medida liminar em habeas corpus não encontra previsão legal, tratando-se de construção jurisprudencial voltada à cessação imediata de constrangimento ilegal evidente, desde que tal ilegalidade seja inequívoca e comprovada de plano, com base nos elementos constantes da impetração. Trata-se de providência excepcional, admitida apenas quando demonstradas, de forma clara, a urgência, a necessidade e a plausibilidade jurídica do pedido. Nesta sede de cognição sumária, no entanto, não vislumbro razões suficientes para conceder a medida liminar requerida, ao contrário do que afirma a presente impetração, tendo em vista que a decisão que converteu em preventiva a prisão em flagrante da paciente está bem fundamentada, sem qualquer ofensa ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal, não havendo ilegalidade manifesta ou teratologia que justifique a liberação da paciente, nesse momento, como pretende a Defesa. Do mesmo modo, não há ilegalidade na decisão do Juízo de origem, que manteve a prisão cautelar imposta à paciente. Confira-se respectivamente em id 255821611 e id 256129697 do inquérito n. 0709825-24.2025.8.07.0019: No caso em análise, após os relatos do preso e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar do indiciado. Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313, do CPP. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. No presente caso, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. O caso é conversão da prisão em preventiva. Cuida-se de delito de roubo contra motorista de aplicativo, em que a custodiada é solicitante da corrida e se apresentou para o motorista no momento da corrida. O delito foi praticado com arma de fogo, faca e em concurso de agentes. Delito gravíssimo em concreto, incompatível com a soltura neste momento. É um crime que demonstra periculosidade e traz intranquilidade social. Traz pânico para a vítima e sentimento de insegurança. Está patente, portanto, o risco à ordem pública. Não há possibilidade de cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão. Por fim, diante dos fundamentos supracitados, incabíveis as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, em atenção do disposto no art. 282, §6o do Estatuto Processual Penal em substituição à segregação cautelar. Indefiro o pedido de prisão domiciliar, pois o benefício não se aplica a delitos praticados com violência e grave ameaça. 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de DÉBORA FELIX DA SILVA, nascida em 25/03/1999, filha de Andréa Felix da Silva, com fundamento nos artigos 310, II, e 313 do Código de Processo Penal. Esclareço, inicialmente, que a prisão em flagrante da indiciada foi apreciada na audiência de custódia, realizada em 05 de novembro de 2025, e restou convertida em preventiva após o respectivo órgão julgador considerar a sua legalidade e a presença dos pressupostos legais relativos à matéria, em especial a necessidade de garantia da ordem pública, seriamente abalada pela gravidade em concreto da conduta, que importou no emprego de arma de fogo, e pelo risco de reiteração delituosa (ID 255821611). Após compulsar detidamente os autos e as razões invocadas pela defesa técnica da indiciada, vislumbro que não houve alteração no arcabouço fático que ensejou a conversão da prisão em flagrante em preventiva, motivo pelo qual a referida decisão deve ser prestigiada e mantida pelos seus próprios fundamentos. Esclareço, outrossim, que este Juízo não funciona como órgão revisor do juiz de custódias e, portanto, não havendo novos fatos, descabe reformar as decisões prolatadas naquele âmbito. Registro, ainda, que as questões suscitadas pela defesa técnica se confundem com o próprio mérito da imputação e, portanto, demandam dilação probatória, circunstância que impede a sua apreciação neste momento. Assim, indefiro o pedido de revogação da prisão preventiva da indicada ou a respectiva substituição por outra medida cautelar (ID 255915882). Aguarde-se, pois, a conclusão da investigação policial. Neste momento processual, diante dos elementos constantes dos autos, e apesar dos argumentos apresentados pela Defesa, tenho que aparentemente se fazem presentes os requisitos e fundamentos previstos nos artigos 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal, para justificar a prisão cautelar da paciente, máxime frente a existência da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria. No caso concreto, da análise dos autos n. 0709825-24.2025.8.07.0019, verifica-se que a paciente está sendo acusada de participar de grave crime de roubo cometido em conjunto de agentes. Consta dos autos a seguinte dinâmica delitiva: a paciente teria solicitado transporte de veículo por aplicativo. De acordo com o depoimento prestado pelo motorista/vítima, quando chegou ao local indicado, a paciente, que aguardava na rua, fez contato visual e voltou para a residência. Quatro pessoas se despediram da paciente e entraram no automóvel. Quando chegou ao destino indicado no aplicativo, os ocupantes do veículo anunciaram o assalto. Um dos passageiros sacou uma arma e os que estavam no banco de trás colocaram um facão no pescoço do motorista. Em seguida, iniciaram agressões físicas e ordenaram que a vítima saísse do veículo, momento em que “desceu correndo sem olhar para trás”, tendo sido socorrido por um desconhecido na rua (id 255662946). A polícia identificou a paciente em seguida, a partir das informações do aplicativo de transporte, na porta de sua própria residência. Quando chegaram ao endereço, a paciente ainda estava com o celular na mão, oportunidade em que os policiais encontraram, ainda aberto, o aplicativo utilizado para chamar o veículo que sofreu a ação delitiva. A paciente foi reconhecida pela vítima quando chegou à Delegacia de Polícia. Em seu depoimento, a paciente tratou apressadamente de negar os fatos, indicando que poderia estar sendo confundida com a irmã menor de idade. Em seguida, narrou que estava na companhia das irmãs, do namorado de uma delas e de um primo, fumando narguilê e, em seguida, teria ido “se deitar”, porque “estava tarde”. Disse que uma das irmãs e o namorado pediram o celular dela e foram para fora da residência. Explicou que os policiais a encontraram do lado de fora, com o celular na mão, porque saiu “agora pra fora” (id 255662946). Ocorre que, nesta fase de cognição sumária, os elementos constantes dos autos — especialmente o depoimento e o reconhecimento realizados pela vítima em delegacia, bem como o flagrante efetuado pelos policiais, que encontraram a paciente na via pública, no mesmo endereço indicado na chamada do aplicativo e com o aparelho celular em mãos — revelam indícios suficientes de sua participação na empreitada delitiva. Tais circunstâncias, somadas à periculosidade evidenciada pela audácia da paciente que, em tese, teria atraído o motorista de aplicativo para a emboscada, justificam, por ora, a manutenção da prisão cautelar. No mais, o fato de a paciente ser mãe de três crianças, sendo uma delas um bebê de 10 (dez) meses, não autoriza, por si só, a concessão automática e imediata de liberdade provisória. No caso, como se viu, os fatos narrados no inquérito são gravíssimos e a participação da paciente, em tese, se deu em sua própria residência, de onde acionou o aplicativo de transporte, e onde, inclusive, ela própria narrou que estaria fumando narguilê, na companhia de ao menos uma menor de idade. Portanto, neste momento processual, a despeito de ser mãe de crianças pequenas, a periculosidade da paciente aliada a gravidade do crime justifica o decreto prisional preventivo no caso concreto. Este também é o entendimento do colendo Supremo Tribunal Federal. Confira-se: EMENTA AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE SOCIAL DEMONSTRADA POR MEIO DA GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública quando demonstrada a periculosidade social do agente por meio da gravidade concreta da conduta, considerada a ameaça à vítima. 2. Agravo interno desprovido. (HC 208183 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 09-03-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-069 DIVULG 07-04-2022 PUBLIC 08-04-2022) Por fim, as demais questões apresentadas pela Defesa, no sentido de que os verdadeiros autores do crime tentaram se apresentar espontaneamente na delegacia, por ora, não afastam a legalidade da prisão imposta a paciente, mas serão analisadas em momento oportuno, pelo Colegiado, após regular instrução processual. Na hipótese, como as medidas cautelares alternativas à prisão (artigo 319 do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas ao caso, é de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto, sem prejuízo, contudo, de reexame posterior das circunstâncias apresentadas na impetração, por ocasião do julgamento do mérito da ação. Isso posto, INDEFIRO o pedido liminar. Publique-se. Intime-se. Requisitem informações ao Juízo. Remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Após, retornem os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília, datada e assinada eletronicamente Desembargador CRUZ MACEDO Relator